Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO. INTIMAÇÃO VIA PJE. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
2. No caso, o recorrente (Banco do Brasil S/A) está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico.
3. Não há que se falar em excesso de formalismo na determinação de pagamento em dobro do preparo, eis que não comprovado o recolhimento quando da interposição do Agravo de Instrumento, como preconiza o art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. Oportunizada a regularização do preparo e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da deserção.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.